Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710424-12.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARIA APARECIDA BRILHANTE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA HELENA DOS ANJOS DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a apelante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Registre-se que, apesar de a apelante afirmar que juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo (ID no 70739278, pág. 2), os documentos não constam nos autos. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO